Tribunal: TJES
Processo: 5008759-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008759-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA REGINA ANGELI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sandra Regina Angeli contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela embargante. Alega a existência de omissão quanto à análise da necessidade de apreciação prévia para a ocorrência de preclusão consumativa em relação ao pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado acerca da necessidade de apreciação prévia para a configuração da preclusão consumativa referente ao pedido de nulidade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou integralmente as alegações da embargante, concluindo pela ocorrência da preclusão consumativa, considerando que a matéria já fora suscitada e rejeitada em exceção de pré-executividade anterior, sem interposição de recurso tempestivo.

Consoante entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir a lide (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP).

Verifica-se que a embargante manifesta mero inconformismo com o resultado desfavorável do acórdão, o que não constitui omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa ocorre quando a matéria já foi suscitada e decidida em oportunidade anterior, não sendo cabível nova apreciação.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, salvo em caso de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/3/2023; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008759-63.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SANDRA REGINA ANGELI

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SANDRA REGINA ANGELI
em face do acórdão (id. 7763414) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela manejado.

Em suas razões aduz a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto não observado que para a ocorrência da preclusão consumativa faz-se necessária a dedução e apreciação da matéria em julgamento anterior, o que não ocorreu
in casu
em relação ao pedido de declaração de nulidade da CDA.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas. Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A excipiente/agravante já tinha arguido sua ilegitimidade passiva ad causam e a nulidade da CDA em outra exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo juízo de origem e sequer foi interposto recurso no momento oportuno, o que denota a preclusão.

2. Recurso conhecido e improvido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegação de omissão, se de detida análise do acervo fático-probatório este órgão fracionário entendeu pela ocorrência da preclusão consumativa, considerando que a matéria relativa à nulidade da CDA já fora suscitada e rejeitada em exceção de pré-executividade pretérita.

A propósito, assim fundamentou o
decisum
questionado acerca da matéria:

“Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRA REGINA ANGELI em face de r. decisão (evento 23786185), proferida pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal registrada sob o nº 5002311-12.2017.8.08.0024, movida pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em desfavor da ora agravante, de EVEREST TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA e de ROGÉRIO RIBEIRO, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada por estes para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, inciso VI, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

A juíza de primeiro grau fundamentou que os nomes dos agravados/executados “foram indevidamente incluídos na Certidão de Dívida Ativa como coobrigados, uma vez que não participaram dos processos administrativos que originaram o título executivo e não agiram em desconformidade com o art. 135 do CTN” (evento 23786185).

Por isso, determinou a exclusão dos nomes dos sócios da certidão de dívida ativa e condenou o ente público exequente/agravante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou nos patamares mínimos do escalonamento do art. 85, §3º, incisos I e II, do CPC.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida no bojo de processo de execução fiscal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Nesta hipótese, entendo que a matéria de ordem pública da ilegitimidade passiva ad causam da executada/agravada Sandra Regina Angeli e a questão da nulidade da CDA estão abarcadas pela preclusão, uma vez que já tinham sido aventadas na exceção de pré-executividade do evento 7079444, senão vejamos
:

“[...] a Excipiente é parte ilegítima para figurar no presente processo, visto que não teve a oportunidade de defesa no processo administrativo, bastando, para tal conclusão, a simples análise das cópias do processo que estão sendo juntados com esta defesa. [...]” (redação original, fl. 02 do evento 7079444).

“[...] a decisão proferida deve ser revista em razão de o nome do sócio/titular constar como devedor na CDA de forma irregular, então há nulidade da CDA por ofensa ao contraditório, o que torna extinta a execução fiscal. [...]” (fl. 06 do evento 7079444).

O art. 507 do CPC preleciona que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, sendo que a primeira exceção de pré-executividade ofertada por Sandra Regina Angeli foi rejeitada pelo juízo de origem (evento 12575624), que consignou:

“[...] o executado anexou a integralidade do processo administrativo nº 3.063.303/2011, que faz referência ao auto de infração nº 511/2011. Todavia, conforme análise da CDA originária, o auto de infração que serviu de base para a confecção da CDA exequenda foi o AI nº 519/2011.

Assim, ante a ausência da juntada do processo administrativo, não é possível averiguar a nulidade do redirecionamento. Tem-se que a inscrição em dívida ativa é qualificada como ato de controle de legalidade, pois é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado, logo, é do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida a presunção. Precedente: TJMT – AC10014715220178110003, Rel: Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg.03/08/2020.

Nesse diapasão, não tendo a excipiente infirmado a presunção de legalidade e veracidade de que goza o ato administrativo, forçosa a manutenção do redirecionamento realizado.[...]” (redação original, fl. 141 do evento 5664075)

Impende destacar que a referida excipiente não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno contra a citada decisão, o que denota a formação de coisa julgada material, nos ditames do art. 502 do CPC, bem como a inviabilidade de manejo de nova exceção de pré-executividade para alegar as referidas matérias.
”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTAM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem Recurso de rígidos contornos processuais e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2.
In casu, a embargante não aponta vício no decisum embargado
. Suas alegações denotam o intuito de discutir o mérito dos seus Embargos de Divergência.
Contudo, o acórdão embargado nem sequer conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferira liminarmente aquele Recurso. 3. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. (STJ; EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105; Proc. 2022/0339262-1; GO; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 03/05/2024)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)